Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705723-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE MORAIS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento (ID 68880301) interposto por MARIA DE NAZARE MORAIS em face de BANCO BMG S.A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo no 0707656-31.2024.8.07.0009, indeferiu a realização de prova técnica pericial grafotécnica, nos seguintes termos (ID 219737342 na origem): Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por alegada irregularidade no comprovante de residência apresentado pela parte autora. A norma processual não faz qualquer exigência de que a parte apresente comprovante de residência emitido em seu nome, até porque em algumas situações tal prova seria impossível de ser oferecida. Rejeito, ainda, as teses de prescrição e decadência suscitadas pela requerida. O que a autora pretende é o reconhecimento da nulidade do contrato e que o art. 169 do Código Civil é claro ao prever que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo, sendo imprescritível. Quanto ao pedido de produção de prova pericial, indefiro-o. Da documentação apresentada pelo banco, não restou evidenciado problema concreto, tais como dados errados nos documentos, foto ou assinatura divergente. Com efeito, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória requerida pela autora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO (CCB). PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SOFICIENTES PARA DEMONSTRAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1- O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC]. 2 - No caso em análise, a despeito da ausência de perícia grafotécnica, entende-se que a Instituição Financeira teria conseguido demonstrar cabalmente a regularidade da contratação do Empréstimo Consignado, sendo, portanto, caso de aplicação do inciso I, § 3o, art. 14, do CDC 3 - No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649, ocorrido em 24.11.2021, os Ministros da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiram tese no sentido de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado ao processo pela Instituição Financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, artigos 6o, 369 e 429, II)”. Tema no 1061. 4 - Não há que se entender que a perícia grafotécnica solicitada pelo consumidor, a ser realizada às custas da Instituição Financeira, seria a única medida apta a atestar a autenticidade da assinatura oposta no documento, e, consequentemente, a regularidade da contratação (empréstimo, consórcio, financiamento), notadamente quando encontrados, nos autos, inúmeros elementos suficientes para demonstrar o interesse de contratar (manifestação de vontade), o repasse do numerário e a fruição deste mesmo numerário pelo contratante. 5 - Neste processo, a Instituição Financeira juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário – CCB no (...), datada de 03.02.2014; cópia de Carteira de Identidade da Contratante, expedida em 07/10/2010; cópia de cartão de crédito selecionado para recebimento do crédito contratado; declaração de residência; e, Extrato de Pagamentos. Noutro giro, a parte autora apresentou extrato de conta corrente referente ao período do contrato, donde é possível constatar depósito do numerário. 5.1 Todos estes dados e documentos, unidos, dão força concreta à tese da defesa, no sentido de regularidade da contratação, repasse do numerário e fruição do numerário pela titular da conta corrente, mostrando-se desnecessária exigência de promoção de perícia técnica. 6 - Recursos conhecidos. No mérito, dado provimento ao recurso do réu. Prejudicada análise do recurso da autora. (Acórdão 1892493, 0701439-12.2023.8.07.0007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Desta forma, preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Datada e assinada eletronicamente. Nas suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a assinatura não é sua, pois não realizou assinatura alguma em contrato de empréstimo, nem de forma presencial ou digital; 2) aduz que há divergência na escrita da assinatura do contrato para a assinatura usual da Agravante; 3) sustenta que a decisão recorrida cerceia seu direito de defesa, pois a perícia seria essencial para provar a alegada falsidade de assinatura constante no contrato de empréstimo discutido nos autos. Ao final, requer que o recurso seja conhecido de provido para que seja reformada a decisão interlocutória. A parte Agravante foi intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso (ID 69135753). A Agravante não se manifestou tempestivamente (ID 69616078). É o relatório. DECIDO. O Agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. No caso, a parte recorrente contesta a decisão que indeferiu a produção de prova pericial. No entanto, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento só pode ser utilizado nas situações expressamente previstas em lei, conforme dispõe o artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De acordo com o STJ (Tema 988), a decisão que trata da produção de provas não justifica uma exceção à regra processual, pois o indeferimento da prova pericial não configura uma situação urgente que exija análise imediata para evitar prejuízo ao direito da parte. Além disso, o artigo 1.015, inciso XI, do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento apenas quando há redistribuição do ônus da prova, conforme art. 373, §1o, o que não se aplica ao caso. A parte prejudicada poderá questionar a questão probatória posteriormente, em preliminar de apelação, conforme o artigo 1.009, §1o, do CPC. Nesse sentido, confira-se os julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁROS PERICIAIS. DECISÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses nele previstas, apresentando rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 2. A decisão de primeiro grau que determina a realização de prova pericial e o rateio dos honorários periciais não diz respeito ao mérito de ação de despejo e tampouco se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. 3.1. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 4. A decisão a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não é aplicada porque não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1865164, 0705187-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1784975, 0733655-47.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.). Dessa forma, como o recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, ele não deve ser conhecido. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025 15:20:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador